Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-11.2025.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700472-11.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: LIDIANE FERREIRA DE MATOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se apreende do detido cotejo dos autos, havendo sido convertido o julgamento em diligência, os autos foram remetidos à instância originária para que fosse promovida a regular citação/intimação da parte apelada para, desejando, contrarrazoar o apelo[1]. Sucede que, encontrando-se o processo baixado para realização da diligência, o apelante acorrera aos fólios, postulando a desistência da ação, por haver sido realizado acordo extrajudicial entre as partes[2], pretensão acolhida pelo Juízo de origem, que reputara prejudicado o apelo, determinando a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos[3]. Conquanto homologada a desistência da ação, os autos retornaram, por equívoco, a essa instância recursal, muito embora não subsista pretensão recursal a ser apreciada. Sob essa realidade, insubsistente recurso pendente de resolução, devolvam-se os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido, efetuando-se as baixas e anotações de estilo. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71275887 (fl. 118). [2] - ID Num. 74859503 (fl. 125). [3] - ID Num. 74859506 (fl. 128).